Tribunal: TJDFT
Processo: 0707730-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BEM PELO CREDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS EXECUTADOS. A parte que sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. A ação deve ser ajuizada em face de quem o ato de constrição aproveita. O devedor que não indica o bem à penhora não tem legitimidade para responder aos embargos de terceiro.